Tribunal: TJPA
Processo: 0801074-21.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 9746 - Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno)
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801074-21.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JHEMISSON FERREIRA SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INCS. IV E V, (DUAS VEZES) 148 E 157, §2º, INCS. I E II (DUAS VEZES) C/C 69 DO CP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO E CÁLCULO DAS PENAS DOS DELITOS PELOS QUAIS O REQUERENTE FOI CONDENADO. RECONHECIMENTO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 - O requerente sustenta que o capítulo do édito condenatório que fixou suas penas está desfundamentado e o seu quantum desproporcional.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Ausência de fundamentação e desproporcionalidade na fixação da pena.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Não foram declinados na sentença as razões pelas quais a culpabilidade do requerente é reprovável nem os processos onde foi condenado por sentença transitada em julgado pra considerar seus antecedentes como maculados, bem como não declinou os fundamentos pelos quais valorou negativamente sua conduta social. Outrossim, houve bis in idem na apreciação negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do delito, levando em consideração somente o resultado morte que é punido pelo próprio tipo penal. Ainda assim, fixou-se a pena, para cada homicídio, em 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

4 – Não

foi observado o critério trifásico na dosimetria das penas dos crimes de roubo e cárcere privado. Dessa forma, salta aos olhos a teratologia na aplicação das reprimendas, motivos pelos quais devem ser revistas.

5 –
PENA APLICADA PARA OS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. Considerando que não há nenhuma circunstância judicial militando em seu desfavor, fixa-se a pena definitiva para cada um dos crimes de homicídio qualificado, em 12 (doze) anos de reclusão, perfazendo o quantum de 24 (vinte e quatro anos).

6 –
PENA APLICADA PARA OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO.

Considerando que não há nenhuma circunstância judicial militando contra o recorrente, fixa a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão. Deixa-se de aplicar a pena de multa, sob pena de infringir a proibição da reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. I, do CP) deixa de ser aplicada porque a pena base foi imposta no mínimo legal). Não há agravantes nem causas de diminuição da pena. Presentes as majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas, eleva-se a pena em 1/3 (um terço) equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, totalizando, para cada um dos crimes de roubo majorado, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, perfazendo o quantum, pelo concurso material, de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

7 –
PENA PARA O CRIME DE CÁRCERE PRIVADO
.
Considerando que não há nenhuma circunstância judicial militando contra o requerente, fixa a pena base em 01 (um) ano de reclusão, que se torna definitiva.

8 –
CONCURSO MATERIAL
. Considerando o concurso material entre os crimes, fica o requerente condenado às penas de 33 (trinta e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

IV – DISPOSITIVO

9 – Revisão conhecida e julgada procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do pedido de Revisão Criminal e julga-lo procedente para condenar o requerente pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, incs. IV e V, (DUAS VEZES) 148 e 157, §2º, incs. I e II (DUAS VEZES) c/c 69 do CP. , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
JHEMISON FERREIRA SANTOS
, contra a sentença, transitada em julgado, que o condenou pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, incs. IV e V, 157, §2º, incs. I e II e 148, c/c 69, todos do CP à pena de 66 (sessenta e seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O requerente sustenta que o capítulo do édito condenatório que fixou suas penas está desfundamentado e o seu quantum desproporcional.

Pede a procedência do pedido para reduzir sua pena.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial procedência da ação para rever o quantum da pena base.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 07/11/2013, nesta Capital, Rodrigo Silva Souza invadiu uma loja de departamentos no Centro comercial e, de arma em punho, subtraiu a quantia de R$ 2.079,00 (dois mil e setenta e nove reais), enquanto que o requerente, também armado, impedia que as pessoas entrassem ou saíssem do local. Ato contínuo, Dayvison Fernando Correia Ferreira se aproximou do local em uma motocicleta para dar fuga a Rodrigo e ao requerente e, no seu deslocamento, trocaram, em um primeiro momento, tiros com o Guarda Municipal Antônio Oliveira, que veio a óbito, e depois com o sargento da Polícia Militar Antônio Élio Ferreira Borges que colidiu seu veículo com a motocicleta onde se encontrava o trio, sendo que os disparos atingiram sua esposa, a senhora Feliciana Ferreira da Mota, que também faleceu. Em seguida, os assaltantes fizeram Paulo André Ferreira Costa de refém e roubaram a quantia de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) de outra loja e em seguida se entregaram à Polícia.

Por tudo isso, foram condenados pela prática de dois crimes de homicídio qualificado, dois crimes de roubo majorado e um crime de cárcere privado.

REDUÇÃO DA PENA

O requerente sustenta que o capítulo do édito condenatório que fixou suas penas está desfundamentado e o seu quantum desproporcional.

As reprimendas foram impostas com os seguintes fundamentos:

“Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, os réus RODRIGO SILVA SOUZA, JHEMISON FERREIRA SANTOS e DAVYSON FERNANDO CORREA FERREIRA agiram com culpabilidade em grau reprovável, possuem antecedentes criminais, possuem condenações os réus RODRIGO e JHEMISON, pelo que os considero reincidentes na forma da Lei, o réu DAVYSON é primário na forma da lei, possuem personalidade normal e conduta social voltada para a prática de delitos, delitos estes de natureza grave, dentre os quais, roubo, homicídio e outros crimes, os motivos, as circunstâncias e as consequências dos crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte, considero que as vítimas não concorreram para a prática do crime, assim, fixo a PENA BASE em 28 (vinte e oito) anos de reclusão para os réus RODRIGO SILVA SOUZA e JHEMISON FERREIRA SANTOS e 26 (vinte e seis) anos de reclusão para o réu DAVYSON FERNANDO CORREA FERREIRA, em relação a cada crime de homicídio, cometido contra cada uma das duas vítimas Antonio Élio Ferreira Borges e Feliciana Ferreira da Mota, totalizando-se a pena base para os crimes de homicídio em 56 (cinquenta e seis) anos para os réus RODRIGO SILVA SOUZA e JHEMISON FERREIRA SANTOS e 52 (cinquenta e dois) anos de Reclusão para o réu DAVYSON FERNANDO CORREA FERREIRA.

Fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão

para cada um dos condenados em relação ao crime de roubo, especialmente em face da confissão.

Fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão para cada um dos condenados em relação ao crime de cárcere privado especialmente em face da confissão.

Não existem nos autos circunstâncias agravantes.

O réu DAVYSON FERNANDO CORREA FERREIRA possui uma atenuante, visto ser menor de 21 (vinte e um) anos à época da prática do delito, pelo que diminuo a sua pena anteriormente fixada em 01 (um) ano de reclusão.

Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.

Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, CONDENO os réus RODRIGO SILVA SOUZA e JHEMISON FERREIRA SANTOS à pena de 66 (sessenta e seis) anos de Reclusão

Observa-se que o juízo sentenciante não declinou os motivos pelos quais a culpabilidade do requerente é reprovável nem os processos onde foi condenado por sentença transitada em julgado pra considerar seus antecedentes como maculados, bem como não declinou os fundamentos pelos quais valorou negativamente sua conduta social. Outrossim, houve bis in idem na apreciação negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do delito, levando em consideração somente o resultado morte que é punido pelo próprio tipo penal. Ainda assim, fixou a pena, para cada homicídio, em 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Ademais, não foi observado o critério trifásico na dosimetria das penas dos crimes de roubo e cárcere privado.

Dessa forma, salta aos olhos a teratologia na aplicação das reprimendas, motivos pelos quais devem ser revistas.

PARA OS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Considerando que não há nenhuma circunstância judicial militando em seu desfavor, fixa-se a pena definitiva para cada um dos crimes de homicídio qualificado, em 12 (doze) anos de reclusão, perfazendo o quantum de 24 (vinte e quatro anos).

PARA OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO

Considerando que não há nenhuma circunstância judicial militando contra o recorrente, fixa a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão. Deixa-se de aplicar a pena de multa, sob pena de infringir a proibição da reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. I, do CP) deixa de ser aplicada porque a pena base foi imposta no mínimo legal). Não há agravantes nem causas de diminuição da pena. Presentes as majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas, eleva-se a pena em 1/3 (um terço) equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, totalizando, para cada um dos crimes de roubo majorado, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, perfazendo o quantum, pelo concurso material, de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

PARA O CRIME DE CÁRCERE PRIVADO

Considerando que não há nenhuma circunstância judicial militando contra o requerente, fixa a pena base em 01 (um) ano de reclusão, que se torna definitiva.

Considerando o concurso material entre os crimes, fica o requerente condenado às penas de 33 (trinta e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto, conheço e julgo procedente o pedido de revisão criminal para condenar o requerente pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, incs. IV e V, 148 e 157, §2º, incs. I e II c/c 69 do CP à pena de 33 (trinta e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/08/2025